Tribunal: TJDFT
Processo: 0756225-56.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2026-01-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0756225-56.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RODRIGO REIS DO REGO AGRAVADO: BV FINANCEIRA S/A CFI DECISÃO O art. 1.016. do Código de Processo Civil, dispõe que o agravo de instrumento será dirigido diretamente ao tribunal competente, por meio de petição com os seguintes requisitos: I - os nomes das partes; II - a exposição do fato e do direito; III - as razões do pedido de reforma ou de invalidação da decisão e o próprio pedido; e IV - o nome e o endereço completo dos advogados constantes do processo. No caso dos autos, a certidão de ID 79797262, expedida pela COORDENADORIA DE DISTRIBUIÇÃO E ANÁLISE DE PROCESSOS DA 2a INSTÂNCIA – CODIS, atesta que o presente Agravo de Instrumento está desacompanhado de petição inicial. Logo, verificado o defeito, quanto ao regular protocolo da peça processual, o recurso há de ser considerado como inexistente, a justificar o cancelamento da distribuição. Desse modo, cancele-se a distribuição do presente recurso. Int. Brasília/DF, (data da assinatura digital). Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora